Tribunal: TJMT
Processo: 1000843-91.2021.8.11.0110
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000843-91.2021.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA JOSE TSINHODZE RADZA HIRIDU - CPF: 043.278.751-80 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.

AFASTADO.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.

DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA.

CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE. DEVER DE INDENIZAR. VALOR MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrada a regularidade do contrato de empréstimo consignado, impõe-se a declaração de nulidade e inexistência do contrato, com a devolução em dobro dos valores e, ainda, o pagamento de indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000843-91.2021.8.11.0110 – COMARCA DE CAMPINÁPOLIS

APELANTE: MARIA JOSÉ TSINHORDEZE RADZA HIRIDU

APELADO: BANCO ITAÚ S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA JOSÉ TSINHORDEZE RADZA HIRIDU,
de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis-MT, na Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c

Indenização por Dano Moral movida em desfavor de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.,
que julgou procedentes os pedidos da autora com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC para anular o contrato de empréstimo consignado n. 565119922; condenar o Banco apelado à repetição do indébito, devendo este ressarcir a parte autora, em dobro, na quantia de R$ R$ 4.374,00 (quatro mil e trezentos e setenta e quatro reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ); condenar o Banco apelado ao pagamento de

compensação por danos morais à parte autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir da sentença (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do início do contrato, 07/05/2016, conforme documento id. 60064584 (Súmula 54, STJ); e, por fim, condenar o Banco apelado ao pagamento das custas processuais e honorários, fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. (id. 138285819)

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.

A apelante,
MARIA JOSÉ TSINHORDEZE RADZA HIRIDU,
busca a majoração da compensação por dano moral, e que os juros de mora incidam a partir do evento danoso, bem como a majoração dos honorários advocatícios.

Apresentadas as respectivas contrarrazões.

O parecer da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos é pelo desprovimento dos recursos

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Consta dos autos que a apelante,
MARIA JOSÉ TSINHORDEZE RADZA HIRIDU,
ajuizou a Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c

Indenização por Dano Moral, tendo em vista que é aposentada, indígena e recebe benefício junto ao INSS, onde constatou desconto de empréstimo consignado não contratado.

Alega que o desconto se refere ao Contrato n. 565119922, no valor de R$ 2.548,56 (dois mil e quinhentos e quarenta e oito reais e cinquenta e seis centavos) em 62 prestações no valor de R$ 72,90 (setenta e dois reais e noventa centavos), sendo que até o momento do ajuizamento da ação havia sido descontado 60 parcelas, totalizando o montante de R$ 4.374,00 (quatro mil e trezentos e setenta e quatro reais), de acordo com o extrato juntado.

Na inicial assevera ser idosa, indígena, residente em aldeia, de pouco grau de escolaridade, que pode ter sido vítima de golpe, pois não celebrou o contrato de empréstimo em questão, tratando-se de ato praticado pela Instituição Financeira ou seus terceirizados.

Fundamenta a impossibilidade de concessão de empréstimo acima, pois o contrato não observou as regras, e por isso não pode ser considerado válido.

Dessa forma, requer a nulidade do contrato com a declaração de inexistência da relação jurídica, a devolução dos valores pagos em dobro e indenização por dano moral.

Na contestação, o Banco réu refutou os argumentos e pugnou pela improcedência da demanda.

Após a impugnação, sobreveio a sentença de procedência.

Da análise dos autos, tem-se que a autora apelante é idosa, indígena, com pouca instrução, e celebrou com o Banco apelado o Contrato n. 565119922, no valor de R$ 2.548,56 (dois mil e quinhentos e quarenta e oito reais e cinquenta e seis centavos) em 62 prestações no valor de R$ 72,90 (setenta e dois reais e noventa centavos), sendo que até o momento do ajuizamento da ação havia sido descontado 60 parcelas, totalizando o montante de R$ 4.374,00 (quatro mil e trezentos e setenta e quatro reais), de acordo com o extrato juntado.

No caso, apesar dos argumentos do Banco apelante, a respeito da regularidade da contratação, ele não apresentou nenhuma prova válida, apenas telas sistêmicas desacompanhadas de outros elementos probatórios.

Assim, inequivocamente a autora apelante sofreu desconto indevido em seu benefício previdenciário.

De outro lado, como já mencionado, o Banco apelado não se desincumbiu do ônus da prova quanto a regularidade do contrato que gerou tais descontos no benefício previdenciário da autora apelante.

Quanto a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, é decorrência legal prevista no artigo 876 do Código Civil, onde prevê que todo aquele que recebeu o que não lhe era devido fica obrigado a restituir, e o art. 42, parágrafo único, do CDC preceitua que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais.

No presente caso, evidente que o desconto indevido em benefício previdenciário, sem a regular contratação, geram transtornos e abalam o emocional, sendo desnecessária a comprovação de qualquer outra circunstância para configurar o dano moral causado ao autor/apelante.

No caso, é evidente que o desconto indevido, é suficiente para caracterizar o dano moral decorrente da ação ilícita e má prestação de serviço praticado pelo Banco apelado.

Quanto ao valor indenizatório, a autora apelante busca a majoração.

Pois bem, c
onsideradas as condições econômicas e sociais das partes, a

falta cometida pelo Banco apelante que tal indenização não pode servir para o enriquecimento ilícito, bem como visando o caráter punitivo-pedagógico esperado da condenação, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequado e dentro dos

parâmetros dos Tribunais Superiores e desta e. Corte, razão pela qual deve ser mantida.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. SÚMULA 284/STF. 2. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE PROMOVIDA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479/STJ. 3. REVISÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 4. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. 5. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não apontado o dispositivo legal tido por violado, incide, na hipótese, o enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, aplicável por simetria ao recurso especial. 2. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." (Súmula 479/STJ). 3. É cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que "a revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo" (AgRg no AREsp n. 453.912/MS, Relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 25/8/2014), sob pena de incidência do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, desproporcionalidade esta que não se constata na hipótese, em que foi fixada a indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais). 4. No caso de danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). Precedente. 5. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 972.028/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 23/02/2017)

Da mesma forma, não merece reparos o valor dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, uma vez que levou-se em consideração a natureza da causa, o trabalho e tempo do causídico.

Ante o exposto,
DESPROVEJO O RECURSO,
e
nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 5% (cinco por cento) o valor dos honorários advocatícios em favor do causídico da autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022